Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALTERAÇÃO VOO DE VOLTA. REMARCAÇÃO DIA SEGUINTE. DANO MATERIAL. DIÁRIA EXTRA NO DESTINO. DEVER DE REEMBOLSAR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$948,71 a título de danos materiais, e de R$2.000,00, a cada um dos autores, a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva pois seria apenas a intermediadora do negócio e, no mérito, defende a responsabilidade exclusiva da companhia aérea.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrentes de eventual falha do voo de retorno atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP), o que não se verifica na espécie.
VI. Em apertada síntese, constata-se que os autores adquiriram pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta, com escalas, para o trecho Brasília-Fernando de Noronha nas datas 12.09.2022 e volta 18.09.2022. Contudo, em 31.07.2022, foram informados de que o voo de retorno teria sido alterado, sendo ofertado a reacomodação para o dia seguinte, 19.09.2022. Fato que resultou em despesas com uma diária a mais no local de destino, as quais foram suportadas pelos autores.
VII. Nesse contexto, a recorrente responde pelos fatos subsequentes da viagem ante a sua responsabilidade objetiva dentro da cadeia produtiva, pois seus serviços não se limitaram à intermediação de compra de passagens, mas a compra de pacote turístico com reserva de hospedagem. Precedente do STJ: (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.). Desse modo deve suportar as despesas extras decorrente da diária extra que os autores tiveram que pagar decorrente da remarcação do voo de retorno.
VIII. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o simples descumprimento contratual, não sendo capaz de violar os direitos da personalidade da parte autora. Nota-se que a alteração do voo resultou em acréscimo de mais um dia no destino da viagem, o que foi informado com antecedência de mais de um mês do início da viagem, fato que não deixou os autores em situação de vulnerabilidade, pois havia tempo hábil para se reorganizar. Ademais, a mera argumentação do recorrido de que é personal trainer, sem comprovação de maiores prejuízos, não é suficiente a justificar o dano moral alegado.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.